Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-74.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000984-74.2023.8.05.0243

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA e outros

Advogado(s): JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO

APELADO: ABIDIAS FELIPE DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE ESPECIALIZADA. PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE SEABRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADO À POPULAÇÃO.

CONDENAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1002 da Repercussão Geral (RE nº 1140005), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, sendo o valor destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas.

2. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, garantida pelo art. 134, § 2º, da Constituição Federal, e reforçada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta o entendimento de confusão patrimonial entre o ente federativo e a Defensoria Pública, não cabendo aplicação de normas estaduais que contrariem este paradigma constitucional.

3. Quanto à multa por descumprimento de tutela de urgência, trata-se de medida coercitiva e acessória, destinada a garantir o cumprimento de obrigação judicial, conforme preconizam o art. 536 do CPC e 84 do CDC. No caso concreto, a multa foi fixada em valor proporcional à natureza da obrigação descumprida, inexistindo justificativas plausíveis para afastá-la.

4. O comportamento desidioso dos apelantes, especialmente no que tange à ausência de cumprimento das obrigações impostas pela tutela de urgência, justifica a manutenção da condenação ao pagamento das astreintes, as quais visam assegurar a efetividade da decisão judicial e a dignidade da função jurisdicional.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000984-74.2023.8.05.0243
, em que figuram como apelantes o
ESTAD
O DA BAHIA e o
MUNICÍPIO DE SEABRA
e, como apelado
ABIDIAS FELIPE DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo a sentença em sua integralidade; nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator